Tribunal: TJPA
Processo: 0809327-09.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809327-09.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: WANDESON SANTOS NINA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por WANDESON SANTOS NINA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de emenda à petição inicial, mesmo após intimação. O agravante alegou cerceamento de defesa, nulidade por ausência de intimação válida e indevida negativa de justiça gratuita, reiterando pedido de concessão do benefício e pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na decisão monocrática que manteve a extinção do processo por inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas e emenda da inicial; (ii) analisar se a negativa da gratuidade de justiça afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, diante da alegada hipossuficiência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática se apoia no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, por se tratar de matéria de jurisprudência consolidada, apta ao julgamento unipessoal pelo relator.

A intimação para emenda da inicial e recolhimento das custas foi regularmente realizada, conforme consta dos autos, sem que o autor tenha apresentado justificativa ou pedido tempestivo de reconsideração, caracterizando inércia suficiente para o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, é medida cabível diante da desídia da parte, mesmo que esta alegue posteriormente cerceamento de defesa.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência. A declaração de pobreza tem presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo juiz quando não acompanhada de elementos mínimos de convicção.

No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência e alegar isenção do imposto de renda, sem juntar documentos capazes de demonstrar efetiva incapacidade financeira, como comprovantes de renda ou despesas mensais.

A reapresentação do pedido de justiça gratuita no agravo interno não veio acompanhada de novos elementos de prova, não sendo suficiente para alterar o entendimento anteriormente firmado.

O indeferimento do benefício da gratuidade não afronta o princípio do acesso à justiça quando pautado na ausência de comprovação idônea da necessidade, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais e à emenda da petição inicial, após intimação válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser rejeitada quando desacompanhada de documentos mínimos que comprovem a alegada impossibilidade financeira.

O indeferimento da gratuidade de justiça não configura cerceamento de defesa quando ausente prova idônea da hipossuficiência, ainda que invocados princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV e VI, 932, IV, “a”, e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
WANDESON SANTOS NINA
, tendo como agravado
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WANDESON SANTOS NINA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27470030, tendo como agravado
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Inicialmente foi interposto recurso de Apelação civel contra sentença que

determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o autor
WANDESON SANTOS NINA
interpôs recurso de Apelação (id. 26320308 - Pág. 1). Sustenta a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois a sentença foi prolatada sem a devida verificação da regularidade da intimação e sem oportunizar a regularização processual

Alega, ainda, que a negativa de gratuidade compromete o acesso à justiça, uma vez que a parte demonstrou a insuficiência de recursos ao pleitear o benefício na exordia, pugna, ao final, pela reforma da sentença e julgamento do mérito da ação revisional, sustentando, no mérito, a abusividade de cláusulas contratuais, a cobrança de tarifas indevidas e pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões acostadas id. 26320314 - Pág. 1, o recorrido pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27470030, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por WANDESON SANTOS NINA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, ante a ausência de pagamento das custas iniciais e de emenda à petição inicial, mesmo após a intimação para regularização. O autor alegou nulidade da sentença por suposta ausência de intimação válida e sustentou o cerceamento de defesa, bem como a violação ao princípio do acesso à justiça diante da negativa de gratuidade. Requereu a reforma da sentença e o julgamento do mérito da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação válida para pagamento das custas e emenda da inicial; (ii) avaliar se a negativa da gratuidade judiciária comprometeu o acesso à justiça e, por consequência, a regular tramitação da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O relator afirma ser cabível o julgamento monocrático do recurso com base no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, considerando tratar-se de matéria repetitiva, com jurisprudência consolidada.

2.

Conforme os autos, o autor foi devidamente intimado para complementar as custas e promover a emenda à inicial, mas permaneceu inerte, o que caracteriza descumprimento de diligência essencial à constituição válida do processo.

3.

A concessão de justiça gratuita não exime o autor do dever de cumprir determinações judiciais de complementação de custas quando assim exigido, especialmente quando não comprovada, de forma idônea, a hipossuficiência no momento oportuno.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o cancelamento da distribuição prescinde de nova intimação da parte ré, sendo suficiente a inércia da parte autora após a intimação para regularizar o preparo.

5.

Diante da inércia injustificada, configurada a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais e a emenda da inicial, após intimação regular, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A concessão da justiça gratuita não impede a exigência de complementação de custas, quando determinada pelo juízo e não impugnada tempestivamente.

3.

A sentença que extingue o processo por ausência de pressupostos processuais deve ser mantida quando demonstrada a desídia da parte, ainda que alegue posteriormente violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV e VI, 932, IV, “a”; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221031/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; TJPA, Apelação Cível 0013537-59.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.06.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27774209). Sustenta que a decisão monocrática (id. 27470030) que negou provimento ao recurso de apelação e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça merece reforma, por violar princípios constitucionais e processuais, especialmente o do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, da isonomia e do direito de petição.

Alega que a exigência de preparo do recurso quando está em discussão justamente o direito à gratuidade configura cerceamento de defesa, pois não há lógica em se exigir o pagamento de custas para que se analise o direito de não pagar. Defende que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito versa sobre o benefício da assistência judiciária gratuita.

Aponta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição econômica, os quais demonstram que não possui rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Ressalta que está isento do pagamento de imposto de renda, o que reforça sua alegação de hipossuficiência.

Argumenta que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e art. 4º da Lei nº 1.060/50, sendo suficiente para a concessão da gratuidade, salvo prova em contrário ou impugnação fundamentada, o que não ocorreu no caso. Critica o indeferimento da gratuidade sem possibilidade de comprovação posterior, apontando violação ao devido processo legal.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de gratuidade de justiça, inclusive para fins recursais, reiterando interesse na autocomposição do litígio.

Em sede de contrarrazões (id. 28034925), sustenta o recorrido que o agravo interno interposto pelo recorrente revela mero inconformismo e repete argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos que justifiquem sua reforma. Argumenta que a declaração de pobreza tem presunção relativa e que o julgador não está adstrito a ela, podendo indeferir o benefício da gratuidade de justiça quando ausente prova concreta da hipossuficiência. Ressalta que o agravante não juntou aos autos documentos que demonstrem sua incapacidade financeira, como comprovantes de renda ou despesas essenciais, e que a alegada isenção do imposto de renda não é suficiente para comprovar tal condição. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à (i) legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença extintiva fundada nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do autor em recolher custas e emendar a petição inicial; bem como (ii) à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência econômica não reconhecida pelo juízo de origem.

Quanto ao primeiro ponto, restou devidamente consignado na decisão agravada que o autor foi regularmente intimado para providenciar o recolhimento das custas e promover a regularização da inicial, conforme preceitua o art. 290 do CPC.

No entanto, quedou-se absolutamente inerte, sem apresentar qualquer justificativa tempestiva ou pedido de reconsideração que pudesse afastar os efeitos legais da omissão. A jurisprudência pacífica, inclusive desta Corte, tem reiterado que a inércia do autor após intimação válida impõe o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

No que tange à alegada negativa indevida de gratuidade de justiça, importante observar que a concessão do benefício está condicionada à comprovação mínima da alegada hipossuficiência econômica, seja por meio de declaração idônea ou de outros documentos que demonstrem a real incapacidade da parte de arcar com os custos do processo.

No caso concreto, embora o agravante tenha apresentado declaração de pobreza, não trouxe aos autos elementos objetivos que a corroborem, como comprovantes de renda, extratos bancários ou despesas essenciais.

A jurisprudência, apesar de reconhecer a presunção relativa da declaração de hipossuficiência (juris tantum), também admite a possibilidade de seu afastamento pelo julgador, quando ausentes elementos mínimos de convicção quanto à veracidade da alegação.

Cumpre ainda salientar que a decisão agravada não exigiu o recolhimento de custas como condição para processamento do agravo interno. A análise que ora se faz recai sobre o mérito da recusa da gratuidade anteriormente pleiteada na petição inicial. A ausência de comprovação idônea nesse momento processual já havia sido corretamente avaliada, e sua reapresentação em sede de agravo interno não veio acompanhada de novos elementos que pudessem modificar o entendimento anteriormente firmado.

O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV), embora essenciais à ordem jurídica, não prescindem do cumprimento dos requisitos legais e da colaboração da parte com o regular andamento do processo, especialmente quando oportunizada a apresentação de provas mínimas que sustentem a pretensão de gratuidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2 . Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS . PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Considerando que a Apelante não interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de justiça gratuita, mantendo-se inerte também ao chamamento judicial para recolher as custas iniciais, a questão não pode mais ser rediscutida em sede de Apelação por força da preclusão. 2 . Mantida a sentença que cancelou a distribuição do feito. Artigo 290 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013537-59.2015.8.14 .0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática que negou provimento à apelação e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025